Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-17.2013.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001141-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA - CNPJ: 05.877.607/0001-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 860.812.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2- O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

3- Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001141-17.2013.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001141-17.2013.8.11.0002, código n.º 305473 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de
CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA – ME e CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA
, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 164885731).

O apelante alega que, “
O despacho inicial interrompe a prescrição, bem como quando houver a citação válida os efeitos interruptivos retroagirão até a data da propositura da ação.
”.

Argumenta que
“as Apelados foram devidamente citados em 07/08/2020, ocorre que por diversas vezes houve a necessidade da troca e patrono do Apelante, sempre colacionando aos autos o termo de renúncia e procuração, entretanto com lapso temporal decorrido entre a juntada das petições, em virtude da alta demanda em que se encontra nosso sistema judiciário, não era possível recepcionar intimação e dar o devido prosseguimento ao feito, sendo assim, tal culpa não pode ser atribuída ao Apelante a suportar o ônus de tal extinção.
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para anular a sentença (ID. 164885733).

Não houve manifestação dos apelados.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001141-17.2013.8.11.0002, código n.º 305473 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de
CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA – ME e CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA
, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 164885731).

Como relatado, recorre a instituição financeira de decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, sob o argumento de que quando houve a devida citação dos requeridos, a prescrição já estava configurada, ou seja, transcorrendo o prazo de mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que as partes firmaram em 28/09/2010, uma Cédula de Crédito Bancário nº B00431216-1, no valor líquido de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais com início em 28/10/2010.

Afirmou a instituição financeira em sua exordial (id nº 164885709) que o apelado parou de pagar no vencimento a 20ª (vigêsima) prestação, vencida em 28/05/2012, ocasionando o vencimento antecipado da dívida e gerando um débito atualizado até 09/01/2013, no valor de R$ 56.803,92 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e noventa e dois centavos).

Diante da inadimplência, o Apelante propôs Ação de Execução protocolada em 17/01/2013, sendo proferido o despacho inicial em 13/02/2013 (Id nº 164885710 – pg. 25), determinando a citação dos requeridos, os quais restaram infrutíferas (id. 164885710 e 164885711).

Em 27/11/2017 foi determinado a intimação pessoal do autor para manifestar no feito e impulsionar o processo, no prazo de 5 dias, em razão do feito encontrar-se paralisado há muito tempo. (Id nº 164885712), o que se repetiu em 19/12/2018 (id. 164885713 – pg. 19).

Após a expedição e cumprimento de diversos mandados, não foram localizados bens e nem os requeridos, conforme visualizados nos ids nsº 164885709, 164885710, 164885711, 164885712, 164885713 e 164885714.

A instituição financeira pleiteou consulta de dados dos executados junto aos sistema Infojud e Bacenjud, sendo o pedido deferido pelo Juiz do feito, no entanto os dados apresentados não trouxeram quaisquer utilidade a lide, sendo necessária a intimação da Defensoria Pública do Estado para que se manifestem em favor dos requeridos.

Em 25/05/2022, o juiz de piso determinou a intimação do autor para se manifestar quanto a ocorrência da prescrição (id. 164885726), após a manfestação do autor requerendo a buscas de novas informações via BACENJUD, sobreveio a sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito em 17/02/2023 (id. 164885731), nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil2, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, por reconhecer a prescrição do título executivo, por ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional.

O Recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 206, §3°, VIII, prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições em lei especial.

In casu
, o Decreto-Lei n° 413/1969, que regula os títulos de crédito industriais, estipula, em seu art. 52, que se aplicam as normas do direito cambial, o qual, por sua vez, está regulado pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

O art. 70 do referido Decreto dispõe que:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais de sua responsabilidade, principalmente porque até a presente data não houve a citação efetiva do executado, operando o prazo prescricional aplicável à espécie.

Com efeito, como bem colacionado pelo juízo singular:

“[...] Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

A Ação executiva foi proposta em 17.01.2013 e a decisão que determinou a citação dos devedores em 13.02.2013 (fls. 59). Confere-se, ainda, que o vencimento da obrigação se deu em 28.09.2014.

Os devedores foram citados, por edital, somente em 11.10.2019, momento em que já havia ultrapassado o prazo prescricional, que se deu em 13.02.2016.

Em decisão proferida no id. 84486998, foi concedido prazo para que o autor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrariedade.

In casu, o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data em que houve a determinação de citação do devedor (13.02.2013) tendo, assim, alcançado a prescrição intercorrente em 13.02.2016.

Nesse caso, embora tenham os executados sido citados por meio de edital, tal ato ocorreu somente após a ocorrência da prescrição processual. [...]”
(ID. 164885731)

Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que na hipótese dos autos, não se verifica, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação), o que não ocorreu.

Trago à colação julgado deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I -
Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial
. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III
- Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL– ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no STJ, a Exceção de Pré-Executividade tem cabimento quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e se for desnecessária a dilação probatória para sua análise (Resp 1.110.925/SP).
O pedido de suspensão ante a não localização de bens, formulado antes mesmo da citação dos executados, não interrompe a prescrição e nem retroage à data da propositura da demanda, o que só acontece se a citação é válida (§§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73), vigente à época dos fatos. Se 19 anos após o ajuizamento da execução não foi realizada a citação por desídia do autor, a aplicação da Súmula 106 do STJ fica vedada. A pretensão de Execução da Nota Promissória prescreve em 3 anos a contar do seu vencimento (art. 70 da LUG).”
(N.U 0000215-17.1996.8.11.0007, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso
.

Mantenho inalterado os honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023